Tribunal: TJMT
Processo: 1029496-40.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029496-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Decadência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), M. ORBEN LTDA - CNPJ: 07.862.433/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso para determinar a adequação da atualização do crédito tributário conforme o entendimento firmado no Tema n. 1062 do STF e para fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, sem reconhecer a decadência do crédito tributário.

II.
Questão em discussão
:
2. A controvérsia cinge-se a saber:
(
i
) se operou a decadência do crédito tributário; e
(
ii
) se a questão pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, à luz da necessidade de dilação probatória.

III.
Razões de decidir:
3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula n. 393/STJ.
4. Verifica-se, no caso, que é imprescindível a juntada do processo administrativo tributário para a análise da decadência. A ausência dessa prova inviabiliza a apreciação do mérito da alegação em sede de exceção de pré-executividade.

IV.
Dispositivo e tese
6.
Recurso não provido
.
Tese de julgamento:
“
1.
Na hipótese, o exame acerca da decadência do crédito tributário, nada obstante se cuidar de matéria de ordem pública, está a depender de dilação probatória, procedimento incompatível com a exceção de pré-executividade, visto que restou inviabilizada a análise
com precisão da data da constituição definitiva do crédito tributário
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, 174; Lei n. 6.830/1980, art. 3º, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1721191/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018; Súmula 622/STJ; Súmula n. 393/STJ.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
M. ORBEN LTDA.
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

para determinar a
adequação da
atualização do crédito tributário conforme o entendimento firmado no Tema n. 1062 do STF e para fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, porém, sem reconhecer a decadência do crédito tributário.

Assegura que
para a análise da decadência do crédito tributário não há qualquer necessidade de dilação probatória, visto que a própria certidão de dívida ativa – que possui presunção de veracidade e tem efeitos de prova pré-constituída – indica a data dos fatos geradores e a data da constituição do crédito (lançamento).

Assevera que após o lançamento ocorrido em 21/12/2020, seja pelo decurso do prazo de defesa seja pelo eventual julgamento final na esfera administrativa, houve a constituição definitiva do crédito tributário, tanto que o montante devido foi lançado como omisso na conta corrente fiscal do Contribuinte, já que expedido pela Fiscalização o Aviso de Cobrança II n. 2208591, de 18/06/2021.

Afiança que ao se considerar como termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício subsequente àquele em que poderia ser efetuado o lançamento (artigo 173, I, do CTN – critério mais favorável ao Fisco), o prazo final para o lançamento dos fatos geradores ocorridos nos anos de 2008, 2009 e 2010 corresponderia, respectivamente, a 31/12/2013, 31/12/2014 e 31/12/2015, entretanto, o lançamento/ constituição do crédito tributário somente ocorreu na data de 21/12/2020, quando já consumada a decadência.

Requer o provimento do recurso para extinguir o crédito tributário pela consumação da decadência.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 265608789).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A empresa
M. Orben Ltda.
interpôs agravo de instrumento
contra a decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 1037738-64.2021.8.11.0041 proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória para verificar a decadência do crédito tributário e da correta aplicação atualização do crédito.

Em decisão monocrática proferida na data de 11/11/2024, provi parcialmente o recurso de
M. Orben Ltda.
para tão somente determinar que o Estado de Mato Grosso proceda com a adequação da atualização do crédito da certidão de dívida ativa n. 2021434229; em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1062), bem como para arbitrar honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, a ser fixado nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3º, do CPC, porém,
sem reconhecer que operou a decadência sobre o crédito tributário
(Id. 255465173).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra a decisão supracitada (Id. 259162173), a qual foi rejeitado (Id. 25912173).

Todavia,
M. Orben Ltda.
, ora agravante, discorda ao apontar que
para a análise da decadência do crédito tributário não há qualquer necessidade de dilação probatória, visto que a própria certidão de dívida ativa – que possui presunção de veracidade e tem efeitos de prova pré-constituída – indica a data dos fatos geradores e a data da constituição do crédito (lançamento), de modo que operou a decadência sobre os créditos tributários inscritos na certidão de dívida ativa n. 2021434229 (Id. 259162173).

Trata-se de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
M. Orben Ltda.
, referente à certidão de dívida ativa n. 2021434229; no montante de R$ 271.931,80 (duzentos e setenta e um mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta centavos) decorrente da ausência de recolhimento de tributos junto ao Simples Nacional (Primeira Instância, Id. 68950524).

No caso, o exame acerca da decadência do crédito tributário, nada obstante se cuidar de matéria de ordem pública, está a depender de dilação probatória, procedimento incompatível com a exceção de pré-executividade.

De fato, as alegações de direito poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, a agravante não juntou o processo administrativo tributário n
.
262311/54/28/2021 (certidão de dívida ativa
n. 2021434229); quando da oposição da exceção de pré-executividade,
tampouco argumentou acerca da impossibilidade de fazê-lo
.

Este é o entendimento deste Tribunal:

[...] A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
É possível reconhecer a prescrição/decadência, em sede de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz.
A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 11004566-71.2020.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
15/04/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1022250-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 09/03/2021
; e TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1026426-57.2022.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia ribeiro,
julgado em 30/10/2024
.

Logo, não há qualquer prova capaz de desconstituir a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (artigo 3º, parágrafo único, da Lei da Lei n. 6.830/1980) do crédito tributário a qual a empresa pretende anular.

[...] 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e
o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

5. ‘A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
.’ (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1721191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 02/08/2018).

Além disso, não se pode confundir a hipótese de lançamento provisório com o definitivo, que ocorre com o julgamento do processo administrativo tributário. Aquele cessa a contagem do prazo de decadência.

[...] De acordo com o enunciado da Súmula 622/STJ, ‘
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
’ [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1856313/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13/05/2020).

Isso porque, resta impossível, sem a juntada do processo administrativo, afirmar com precisão o marco em que se deu a constituição provisória e definitiva do crédito tributário,
de modo que a apreciação da decadência, na espécie, demandaria dilação probatória
.

Outrossim,
obiter dictum
, visto que da análise de todo o exposto já se tem a conclusão de que o exame da decadência
demandaria dilação probatória
, verifica-se da informação recortada da consulta à conta corrente fiscal da agravante que, a princípio, em 18/01/2013, houve pedido de revisão de lançamento n. 5272067/2012 que foi julgado em primeira instância administrativa em 21/12/2020 e com término do prazo de suspensão em 31/07/2021 (Id. 249674661 – fls. 12), de modo a corroborar pela circunstância de que a análise se operou a decadência sobre o crédito tributário necessita de esclarecimentos e dilação probatória.

De consequência, a questão suscitada pela agravante demanda dilação probatória; todavia, o verbete n. 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Em conclusão, na hipótese,
resta incabível em sede de exceção de pré-executividade, a análise se operou a decadência sobre o crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n. 2021434229
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025